Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728819-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO KEYNE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0706723-24.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de bloqueio e penhora sobre a folha de pagamento do Agravado no percentual de 30% da remuneração bruta. Transcrevo a decisão agravada: Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 66300138, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Argumenta que não foi considerado o fato de que o crédito em execução é decorrente de honorários advocatícios, a justificar a pretensão de penhora de verba salarial do devedor. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na medida em que, na legislação civil e processual civil, o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “(...) a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 649, §2o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1238187, 07241255820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. O Exequente interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) é permitida a penhora do salário para o pagamento de verbas alimentares, como é o caso dos honorários advocatícios; ii) nos autos n. 2014.01.1200320-8 as partes formularam acordo, por meio do qual o Executado pagaria o valor de R$ 15.000,00 em 15 parcelas iguais de R$ 1.000,00. O acordo foi homologado em juízo; iii) o Agravado adimpliu apenas as 5 primeiras parcelas do acordo; iv) a execução prosseguiu, mas a busca realizada no BACENJUD e RENAJUD resultou em quantias/veículos insuficientes para quitar a dívida; v) diante disso, requereu o Agravante a penhora de 30% do salário do Agravado até a total quitação da dívida, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, com base em impenhorabilidade determinada pelo art. 833, IV, do CPC; vi) o §2o do art. 833 e §14 do art. 85, do CPC, admitem penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, compreendido na expressão “prestação alimentícia”. Declinou os seguintes pedidos: a) Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Cvil, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sendo, portanto, antecipados os efeitos da tutela recursal, concedendo assim, nos termos do artigo 833, § 2o do Código Processo Civil e entendimento jurisprudencial colacionado nesta peça, que recaia a penhora mensal sobre o salário do agravado, no percentual de 30% dos seus rendimentos brutos, até a satisfação do crédito alimentar que está sendo executado perante o Juízo a quo; b) Caso Vossa Excelência entenda como necessária, que se proceda com a intimação da MM. Juiz de piso para prestar as informações que considerar pertinentes; c) O conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o r. decisum agravada que indeferiu o pleito autoral, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, no sentido de que ocorra a penhora mensal de até 30% que deverá incidir sobre o salário do executado para o pagamento de verba alimentar (honorários advocatícios – art. 85, § 14 do CPC), conforme preceitua o artigo 833, §2o do Código de Processo Civil. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18574578). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora em folha de pagamento no percentual de 30% até a quitação da dívida lastreada em acordo de honorários advocatícios. Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC: § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (grifo nosso). Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. No ID 18573941, o Agravante comprovou que prestou serviços advocatícios ao Agravado. O acordo para pagamento de honorários e a sentença que o homologa constam do ID 18573942, fls. 23 e 36. Já proferi entendimento em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça concedida em cumprimento de sentença não afasta os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados na fase de conhecimento. 2. A verba executada no cumprimento de sentença também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o §14 do art. 85 do CPC. 2.1. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. 3. O percentual estabelecido para a penhora em 15% sobre o salário do devedor não compromete a subsistência deste e é capaz de satisfazer o direito de crédito do credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1253250, 07270900920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cabível, nessa fase de cognição sumária, a penhora sobre o salário do Agravado no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, para fins de determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravado, abatido os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 17:28:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador